Tribunal: TJPA
Processo: 0806337-05.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9148 - Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806337-05.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VISEUPA

AGRAVADO: MARIA NILDE DA SILVA MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
0806337-05.2023.8.14.0000
.

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VISEU/PA.

AGRAVADO: MARIA NILDE DA SILVA MONTEIRO E OUTROS.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO DE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO E DETERMINOU O PAGAMENTO POR MEIO DE RPV – VALOR QUE ULTRAPASSA O LIMITE PREVISTO EM LEI PARA PAGAMENTO POR REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – LEI MUNICIPAL Nº. 008/009 – NECESSIDADE DE QUE O CRÉDITO SEJA SUBMETIDO DO REGIME DE PRECATÓRIOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de agravo de instrumento e dar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida
pela
Exma. Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
0806337-05.2023.8.14.0000
.

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VISEU/PA.

AGRAVADO: MARIA NILDE DA SILVA MONTEIRO E OUTROS.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR
, interpostos pelo
MUNICÍPIO DE VISEU/PA
, contra decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DA VARA ÚNICA DE VISEU/PA
, nos autos da
AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
,
proposta por
MARIA NILDE DA SILVA MONTEIRO e outros.

Narra o agravante que se trata de cumprimento de sentença, no qual os agravados são autores da Ação Ordinária de Cobrança de Dívida, pleiteando o pagamento do valor de R$ 58.124,20. O agravante impugnou o cumprimento de sentença, apresentando o cálculo para a quantia de R$ 49.795,99, apresentando esse valor como devido.

O Magistrado
a quo
não acolheu a impugnação do agravante, dando razão à contadoria do Juízo.

Relata que o valor
“apresentado pela contadoria do juízo consistiu no montante de R$ 58.124,20 (cinquenta e oito mil cento e vinte e quatro reais e vinte centavos), o que daria ensejo à expedição de precatório. Entretanto, o Juízo entendeu se tratar de RPV, sob o argumento de que a Constituição Federal estipulou como valor mínimo
o do maior benefício do regime geral de previdência social, deixando de se manifestar acerca do limite Municipal para expedição de RPV, qual seja, R$4.000,00 (quatro mil reais).”

Informa que o Agravante opôs Embargos de Declaração, com a finalidade de ver sanada a omissão presente no julgado.

Os embargos de declaração conhecidos e rejeitados, tendo o juízo argumentado que a contadoria judicial utilizou os parâmetros adequados no cálculo.

Destaca que consta dos autos certidão de trânsito em julgado em 11.04.2023, contudo, o prazo do Município de Viseu foi registrado de forma incorreta, de modo que lhe foi concedido prazo de 15 dias para apresentar manifestação, e não 30 dias, como determina o artigo 183 do CPC.

Assim, o presente agravo de instrumento vem impugnar a decisão que negou provimento aos embargos de declaração opostos pelo agravante.

Alega o agravante a necessidade de adotar o regime de precatório para a Fazenda Pública.
In casu
, a agravada pretende o pagamento do valor que totaliza R$ 58.124,20, o que exige um planejamento da Administração pública para o pagamento do valor, não sendo possível a expedição de RPV para que seja paga a quantia em questão.

Pugna o agravante pela concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, pretendendo que o procedimento de cumprimento de sentença permaneça suspenso até o julgamento do mérito do recurso.

Aduz que a probabilidade do provimento se mostra na medida em que resta impossibilitada a expedição de RPV em quantia superior a estabelecida na lei municipal de Viseu.

E ainda, ressalta que o risco de dano de difícil reparação está exatamente em permitir que a execução transcorra com a expedição de RPV, o que afetará o orçamento municipal de forma desproporcional, comprometendo os serviços públicos essenciais.

Ao final, requereu:

“
a) Seja recebido o presente recurso de Agravo de Instrumento para regular processamento;

b) Seja concedido o pedido liminar de efeito suspensivo, a fim de suspender a Ação de Cumprimento de Sentença, processo nº 0800709- 08.2021.8.14.0064, em trâmite na Vara Única do Município de Viseu/PA, até o julgamento do presente recurso de Agravo de Instrumento;

c) A intimação da parte Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, na forma do art. 1.019, II, do CPC;

d) No mérito, requer-se o provimento do recurso para reformar a decisão atacada e determinar que seja observado o rito de pagamento através de precatório, nos termos expostos.”

Ao analisar o pedido liminar, deferi o efeito suspensivo. Id. 13784559.

A parte agravada apresentou contrarrazões, Id 13866304.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e provimento do Agravo de Instrumento. Id 14649757.

É o relatório.

VOTO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
0806337-05.2023.8.14.0000
.

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VISEU/PA.

AGRAVADO: MARIA NILDE DA SILVA MONTEIRO E OUTROS.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Voto.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço do recurso de Agravo de Instrumento e passo à análise meritória.

De início, é importante destacar que o Recurso de Agravo de Instrumento se limita ao exame da decisão agravada, proferida pelo Magistrado
a quo,
de forma que é incabível analisar no presente recurso o mérito da ação principal, sob pena de incorrer em supressão de instância.

Portanto, cabe, neste momento, a análise dos requisitos necessários para a manutenção ou não da decisão proferida pelo Magistrado
a quo
.

Observo que a tese recursal gira em torno da decisão que rejeitou embargos de declaração oposto contra a decisão que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a expedição de RPVs para o pagamento do valor de R$ 58.124,20 em favor da agravada, sob o argumento de que o referido valor é superior ao previsto em lei local para adimplemento de débitos judiciais, na referida modalidade.

Pois bem.

De início é importante esclarecer que compete à União legislar sobre Direito Processual, nos moldes do que preceitua o artigo 22, I, da CR/88, ao passo que aos Estados, Distrito Federal e Municípios é cabível a atribuição de fixar os tetos das obrigações de pequeno valor, a teor do artigo 100, § 3º e 4º, da CR/88. Vejamos:

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho;

Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.

(...)

§ 3º O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado.

§ 4º Para os fins do disposto no § 3º, poderão ser fixados, por leis próprias, valores distintos às entidades de direito público, segundo as diferentes capacidades econômicas,
sendo o mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social.

Como visto, no que diz respeito ao limite de observância ao teto do valor a ser pago por Requisição de Pequeno Valor (RPV), cabe em razão ao agravante, posto que existe lei municipal disciplinando o assunto.

No Município de Viseu/PA, a limitação encontra previsão na sua Lei Municipal nº 008/2009, que em seu artigo 2º, assim dispõe:

Art. 1º Ficam definidos como sendo obrigações de pequeno valor, a que alude o §3º do art. 100 da Constituição Federal, aquelas cujos valores de execução não excedam a importância correspondente a R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

A decisão agravada dispõe da seguinte forma:

“12.
Por fim, deve ser esclarecido que temos uma ação em litisconsórcio, dessa forma, o valor objeto da ordem de pagamento não é R$ 58.124,20, que demandaria o precatório, e sim os valores de cada exequente em litisconsórcio, valores esses que variam entre três e cinco mil reais e, portanto, a ordem de pagamento deve ser via RPV
.”

No presente caso, como visto, o Julgador a quo afirma que se trata ação em litisconsórcio e que o valor da ordem não seria o total de R$ 58.124,20, mas sim valores menores que variam entre três e cinco mil reais, razão pela qual deveria ser expedido RPV.

Porém, conforme consta na própria decisão apesar de a ordem de pagamento não ser para o valor total, mas sim valores divididos entre os exequentes, trata-se de valores variáveis entre 3 e 5 mil reais, que de qualquer forma, em alguns casos, ultrapassaria o valor permitido para pagamento via VPR. Ocorre, porém, que a execução é sim do valor total, sendo indiferente se o valor total vai ser dividido entre os exequentes, posto que o valor final, dispendido de uma única vez, necessita da devida previsão orçamentária.

Portanto, entendo que se faz necessária a submissão dos créditos executados ao regime de precatórios, levando em consideração a necessária observância da lei.

Ante ao exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para reformar a decisão agravada, para que o crédito executado seja submetido ao regime de precatórios.

É o voto.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

________________________

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 07/08/2023